Tribunal: TJSP
Processo: 1012146-52.2017.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000060789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012146-52.2017.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARAQUARA, é embargada CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos, por maioria de votos, vencido o 3o Juiz, que declara., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO
DELBIANCO (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS
VON ADAMEK.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração no 1012146-52.2017.8.26.0037/50000
Embargante:
ESTADO DE SÃO PAULO
Embargada:
Interessado:
CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Comarca/Vara:
ARARAQUARA/1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
JOÃO BAPTISTA GALHARDO JÚNIOR
VOTO No 25.480
Embargos de Declaração. Omissão relativa à condenação do
Estado de São Paulo ao pagamento de honorários advocatícios
à Defensoria Pública Estadual. Inteligência da Súmula 421 do
STJ. Embargos acolhidos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em
face do acórdão de fls. 270/278, o qual deu provimento ao recurso da
autora contra a r. sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de
fazer interposta objetivando o fornecimento de medicamento específico.
Sustenta a embargante que o aresto é omisso no
ponto em que condenou o Estado de São Paulo ao pagamento de
honorários advocatícios sem considerar que o patrono da autora é membro
da Defensoria Pública Estadual.
O recurso foi devidamente processado e, apesar
de devidamente intimado, o embargante não apresentou manifestação (fls.
08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Os embargos merecem acolhimento para excluir a
condenação do Estado de São Paulo no pagamento de honorários, vez que
a causa é patrocinada pela Defensoria Pública.
Não são devidos honorários advocatícios à
Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito
público da qual é parte integrante. A contrario sensu, reconhece-se o
direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em
face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria
Pública Estadual atua contra Município. (anotações procedidas ao artigo
85 do CPC no Novo Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor de Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A.
Bondioli e João Francisco N. da Fonseca).
A matéria é objeto da Súmula 421 do Superior
Tribunal de Justiça: “Os honorários advocatícios não são devidos à
Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito
público à qual pertença”. Portanto, os honorários fixados deverão ser
pagos apenas pelo Município de Araraquara.
Neste sentido:
Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer.
Pedido de condenação da Fazenda do Estado em honorários advocatícios.
Indevida condenação. Parte representada pela Defensoria Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Confusão reconhecida quando a Defensoria atua contra o Estado.
Sentença
mantida.
Recurso
não
provido.
(TJSP;
Apelação
1000026-87.2017.8.26.0453; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Público; Foro de Pirajuí - 2a Vara; Data do Julgamento:
05/09/2018; Data de Registro: 10/09/2018).
AÇÃO
ORDINÁRIA

Fornecimento
de
medicamentos para portador de "Deficiência Auditiva Neural Bilateral"-
Cabe ao Estado propiciar o fornecimento do tratamento prescrito

Honorários advocatícios
Defensoria Pública atuando contra pessoa
jurídica de direito público à qual pertença - REsp no 1.108.013/SP -
Confusão

Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
1015448-89.2017.8.26.0037; Relator (a): Magalhães Coelho; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Araraquara - Vara da
Infância e Juventude e do Idoso; Data do Julgamento: 05/09/2018; Data de
Registro: 05/09/2018).
Não se desconhece que o tema, antes pacífico,
inclusive objeto de Súmula, em recente decisão do C. Supremo Tribunal
Federal foi reconhecido como de repercussão geral (RE 1140005 RG,
Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018,
publicado em 10/08/2018), sem determinação de suspensão das demandas
em trâmite.
Rogando a vênia dos que entendem diversamente,
entendo necessária a aplicação da tese fixada no REsp 1.108.013, com
efeito vinculante, sem prejuízo da observância de eventual orientação
diversa do E. Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do
Tema 1002 da Repercussão Geral, que tratará da discussão relativa ao
pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público
ao qual vinculada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por estes fundamentos, pelo meu voto, ficam
acolhidos os embargos de declaração para afastar a condenação do Estado
de São Paulo ao pagamento de honorários advocatícios.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9.122
Embargos de Declaração Cível no 1012146-52.2017.8.26.0037/50000
Comarca: Araraquara
Embargante: Estado de São Paulo
Interessado: Prefeitura Municipal de Araraquara
Embargado: Claudia de Souza Oliveira
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Inicialmente, reporto-me aos termos do relatório do voto no
25.480, da ilustre e culta Relatora, Desembargadora LUCIANA ALMEIDA PRADO
BRESCIANI:
“Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão
de fls. 270/278, o qual deu provimento ao recurso da autora contra a
r. sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer
interposta objetivando o fornecimento de medicamento específico.
Sustenta a embargante que o aresto é omisso no ponto que condenou
o Estado de São Paulo ao pagamento de honorários advocatícios sem
considerar que o patrono da autora é membro da Defensoria Pública
Estadual. O recurso devidamente processado e, apesar de
devidamente intimado, o embargante não apresentou manifestação
(fls. 08).”
É o relatório.
Ouso divergir da ilustre e culta Relatora, pois, não
obstante o julgamento em sede de Recurso Repetitivo Temas no 128 e 129 perante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o Colendo STJ(1), me filio à tese que entende devida verba honorária à Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, ainda que a ser paga pelo mesmo ente federado,
conforme o posicionamento adotado pelo Excelso STF mais recentemente, na r.
decisão tomada no agravo regimental no 1.937/DF, in verbis:
“Agravo Regimental em Ação Rescisória. 2. Administrativo. Extensão
a servidor civil do índice de 28,86%, concedido aos militares. 3.
Juizado Especial Federal. Cabimento de ação rescisória. Preclusão.
Competência e disciplina previstas constitucionalmente. Aplicação
analógica da Lei 9.099/95. Inviabilidade. Rejeição. 4. Matéria com
repercussão geral reconhecida e decidida após o julgamento da
decisão rescindenda. Súmula 343 STF. Inaplicabilidade. Inovação em
sede recursal. Descabimento. 5. Juros moratórios. Matéria não
arguida, em sede de recurso extraordinário, no processo de origem
rescindido. Limites do Juízo rescisório. 6. Honorários em favor da
Defensoria Pública da União. Mesmo ente público. ondenação.
(1) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART.
543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381
(CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS. 1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão
quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por
incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa
premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos
honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da
qual é parte integrante. 4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários
advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a
Defensoria Pública Estadual atua contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à
sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução no 8/2008-STJ” (STJ, REsp no 1.108.013/RJ,
rel. Min. ELIANA CALMON, Corte Especial, Recurso Repetitivo Temas nos 128 e 129, julgado em
03.06.2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Possibilidade após EC 80/2014. 7. Ausência de argumentos capazes
de infirmar a decisão agravada. Agravo a que se nega provimento. 8.
Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). 9.
Agravo interno manifestamente improcedente em votação unânime.
Multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 5% do valor
atualizado da causa.” (AR 1937 AgR, rel. Min. GILMAR
MENDES, Tribunal Pleno, j. em 30.06.2017 g.n.).
Inclusive, diante desse novo posicionamento existente perante
o Excelso STF, a questão hoje se encontra até mesmo afetada para julgamento em sede de
Repercussão Geral sob o Tema no 1.002(2), visto que “as Emendas Constitucionais no 74/2013 e
no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram
alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão”
constitucional, consistente em se definir se os entes federativos devem pagar
honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram (g.n.).
Neste compasso, diante da EC no 80/2014, que garantiu
a independência e a autonomia da Defensoria Pública, entendo que a Súmula no 421
(“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a
pessoa jurídica de direito público à qual pertença”) do Colendo STJ, mencionada pela
douta Relatora em seu voto, se encontra superada, não havendo mais confusão entre
credor e devedor em casos de sucumbência da Fazenda Pública do Estado de São
Paulo perante a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, visto que entendimento
diverso esvaziaria o seu caráter autônomo.
Nesse mesmo sentido também, eis o entendimento mais recente
(2) “Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de
honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de
repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários
advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar
honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE
592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no
74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas,
representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4.
Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários
advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida” (STF, RE no
1.140.005/RJ, rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, Repercussão Geral Tema no 1.002, julgado
em 03.08.2018) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deste Egrégio Tribunal:
APELAÇÕES
Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de
tutela antecipada Saúde Fornecimento de vaga em UTI
Sentença de extinção, sem resolução do mérito, com a
condenação do Município ao pagamento de honorários
sucumbenciais
Pretensão de reforma
Possibilidade, em
parte
Na hipótese de obrigação que já foi cumprida, os
honorários caberão à parte que deu causa ao processo, nos
termos do art. 85, §10 do Código de Processo Civil

Condenação do Estado de São Paulo no pagamento de
honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública

Cabimento
Afastamento da Súmula 421 do STJ

Precedentes desta Col. Câmara Provimento do recurso do
autor e não provimento do recurso do Município. (TJSP,
Apelação Cível 1001963-75.2019.8.26.0223, Rel. Des. MARIA
OLÍVIA ALVES, 6a Câmara de Direito Público, julgado em
27.01.2020;)
Apelação Cível Juízo de "retratação" do art. 1030, II do NCPC
Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da
Seção de Direito Público
Aceitação da conclusão, sem
alteração do julgado Fixação de verba honorária devida pela
FESP à Defensoria Pública
Inconformismo da Fazenda
Estadual - Superação do entendimento firmado no âmbito do C.
Superior Tribunal de Justiça (Tema no 128 REsp no
1.108.013/RJ) - Evolução normativa a partir da EC 45/04, que
acrescentou o § 2o ao art. 134 da Constituição Federal
conferindo autonomia administrativa e financeira prevista às
Defensorias Estaduais Art. 4o, inc. XXI, da Lei Orgânica da
Defensoria Pública de São Paulo que prevê a possibilidade de
recebimento de verbas sucumbenciais de quaisquer entes, sem
ressalvas
Entendimento, ademais, esposado pelo STF no
julgamento da AR 1.937 Superação da Súmula 421 do STJ -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Precedentes desta Corte Acórdão mantido. (TJSP, Apelação
Cível
1041244-68.2016.8.26.0053,
Rel.
Des.
SIDNEY
ROMANO DOS REIS, 6a Câmara de Direito Público, julgado
em 22.01.2020);
RECURSO ESPECIAL
APELAÇÃO
Devolução à Turma
Julgadora para eventual adequação da decisão (art. 1.030, II
CPC) - Ação que visa realização de procedimento cirúrgico,
julgada procedente com a confirmação da tutela de urgência
concedida
Parte representada pela Defensoria Pública do
Estado Fazenda Pública do Estado de São Paulo no polo
passivo da ação, condenada ao pagamento de honorários
advocatícios REsp no 1.108.013/RJ, que considerou incabível
o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública
quando a parte vencida for a Fazenda do Estado Existência
de Recurso Extraordinário discutindo a mesma matéria

Julgado que observou o que foi decidido no Ag. Rg. na Ação
Rescisória 1.937 DF Plenário do Supremo Tribunal Federal
Manutenção
do
julgado.
(TJSP,
Apelação
Cível
1009570-89.2018.8.26.0348, Rel. Des.: CARLOS EDUARDO
PACHI, 9a Câmara de Direito Público, julgado em
17.01.2020);
Retratação
Apelação Cível
Obrigação de Fazer

Fornecimento de insumos
Verba honorária em favor da
Defensoria Pública
Inconformismo da Fazenda Estadual

Superação do entendimento firmado no âmbito do C. Superior
Tribunal de Justiça e que deu respaldo à aprovação do
Enunciado no 421 Novo regime jurídico da Defensoria Pública
traduzido nas Emendas Constitucionais nso 69/12, 74/13 e
80/14 Inteligência do art. 4o, XXI, da Lei Complementar no
80/94, que expressamente consigna a possibilidade de
execução de honorários em desfavor de quaisquer entes
públicos, afastando o fenômeno da confusão entre credor e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devedor
Precedente do E. STF
Devolução dos autos à
Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação Decisão
mantida
Retratação indevida. (TJSP, Apelação Cível
1004157-24.2019.8.26.0037, Rel. Des. MARREY UINT, 3a
Câmara de Direito Público, julgado em 17.12.2019);
Obrigação de Fazer Prestação de serviço público de saúde
Realização de cirurgia Artrose Tricompartimental no joelho
Necessidade demonstrada
Hipossuficiência da paciente,
pessoa idosa Obrigação do fornecimento pelo SUS Art. 196
da
CF

Sentença
de
procedência
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DEFENSORIA PÚBLICA Possibilidade de
condenação ao pagamento de honorários advocatícios contra o
mesmo ente a que se encontra vinculada a Defensoria Pública
Autonomia administrativa e financeira prevista no art. 134 da
CF Art. 4o, XXI, da Lei Orgânica da Defensoria Pública de
São Paulo, que prevê a possibilidade de recebimento de verbas
sucumbenciais
de
quaisquer
entes,
sem
ressalvas

Entendimento esposado pelo STF no julgamento da AR 1.937
Afastamento da Súmula 421 do STJ - Precedentes desta Corte
Recurso e reexame necessário não providos. (TJSP
Apelação/Remessa Necessária 1027928-86.2018.8.26.0224,
Rel. Des. REINALDO MILUZZI, 6a Câmara de Direito
Público, julgado em 10.12.2019);
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015)
APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DIREITO À
SAÚDE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL EM FAVOR
DA DEFENSORIA PÚBLICA
Irresignação da Fazenda
Estadual que se limita ao capítulo do decisum que a condenou
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da
Defensoria Pública do Estado inadmissibilidade superação
do entendimento firmado no âmbito do C. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça (Tema no 128
REsp no 1.108.013/RJ) e que deu
respaldo à aprovação do Enunciado no 421, de sua Súmula
jurisprudencial (art. 489, §1o, inciso VI, do CPC/2015)

evolução normativa, a partir da edição das Emendas
Constitucionais no 45/2004, no 74/2013 e, finalmente, no
80/2014, que conferiu nova formatação à Defensoria Pública,
enquanto instituição permanente e essencial à justiça

autonomia estrutural e financeira da Defensoria Pública do
Estado de São Paulo que lhe garante o direito à percepção de
honorários, ainda quando devidos pela esfera de Poder a que
vinculada (art. 4o, inciso XXI, da LC no 80/94 cc. art. 8o, inciso
III, da LCE no 988/2006), afastando o fenômeno da confusão
entre credor e devedor
devolução dos autos à Turma
Julgadora para eventual Juízo de adequação
decisão
mantida. Retratação indevida. (TJSP, Apelação/Remessa
Necessária 1019840-91.2015.8.26.0506, Rel. Des. PAULO
BARCELLOS GATTI, 4a Câmara de Direito Público, julgado
em 09.12.2019).
Respeitado o entendimento do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, forçoso se curvar à decisão da Egrégia Corte Suprema, visto que a última
está em posição hierarquicamente superior à primeira na estrutura judicial pátria e,
justamente por isso, detém a competência para dizer o direito em último de grau de
jurisdição, até porque “[c]ompete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição”, conforme previsto pelo art. 102, caput, da CF. Superado, pois, o
enunciado sumular de no 421 do STJ.
Demais disso, o fundamento utilizado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça de que a concessão de verba honorária à Defensoria
Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual faz parte
implicaria em confusão consoante previsão do art. 381 do CC não se sustenta em
virtude da ampla autonomia da Defensoria Pública frente aos entes federativos, nos
termos do art. 134 da CF.
Em arremate, incumbe aos Tribunais atentarem à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atualidade da sua jurisprudência, visto que ao uniformizá-la, mantendo-a estável,
íntegra e coerente (art. 926, caput, do CPC), devem considerar o entendimento atual
prevalecente, motivo pelo qual é imperioso reconhecer que o julgamento realizado em
30.06.2017 pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal é consideravelmente mais atual
do que aquele levado a cabo pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em
03.06.2009.
Na verdade, o que o embargante pretende, em última
análise, através do recurso interposto, é tão somente o reexame e a reforma da
decisão embargada, o que demonstra nítido caráter infringente, devendo, se for o
caso, apresentar sua contrariedade por meio de recursos próprios aos Tribunais
Superiores competentes.
De fato, é imperioso salientar que “os embargos de
declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante
disciplinamento imerso no art. 535 do CPC, exigindo-se, para seu acolhimento,
estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as hipóteses de
omissão, obscuridade, contradição, ou ainda, erro material, não há como prosperar o
inconformismo, cujo real intento é a obtenção de efeitos infringentes” (STJ, EDcl no
AgRg no AgRg nos EDcl no REsp no 389.015/PR, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO,
1a Turma, julgado em 12.04.2005).
Dessa forma, a reapreciação pretendida pelo embargante
não está compreendida nas hipóteses autorizadoras do oferecimento de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, nada havendo, pois, que aclarar na
decisão embargada.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios opostos pelo Estado de São Paulo, mantendo os honorários
advocatícios fixados no V. Acórdão de fls. 270/278, em favor da Defensoria Pública
Estadual.
CARLOS VON ADAMEK

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
FB995DD
6
14
Declarações de
Votos
CARLOS VIEIRA VON ADAMEK
FC50499
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012146-52.2017.8.26.0037/50000 e o código de confirmação da tabela acima.